Tribunal: TJSP
Processo: 0049713-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049713-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente LUÍZ
ALBERTO DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049713-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22377
Habeas Corpus n. 0049713-80.2019 - Sorocaba
Impetrante/Paciente: LUIZ ALBERTO DE SOUZA SANTOS
Habeas Corpus
Direito a apelar em liberdade
Alegação
fundada no princípio da presunção de inocência Sentenciado que
respondeu preso à instrução criminal Situação fática inalterada
Ausência de constrangimento ilegal ? Persistência de ao menos um
dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no
art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de
toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente
momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o
Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da
prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau,
ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.
Vistos.
Luiz Alberto de Souza Santos impetra o presente pedido
de habeas corpus, com pedido liminar, em seu próprio favor, alegando que
este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, nos autos do processo-crime n.
0014026-16.2018.8.26.0602, porque estaria sendo-lhe vedado o direito de
recorrer solto.
Busca-se, assim, a concessão da ordem, para que o
paciente possa apelar em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 19/20) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora, que vieram devidamente
acompanhadas de documentos (fls. 24/27), a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela não conhecimento da ordem ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049713-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
subsidiariamente, pela denegação.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Luiz Alberto de Souza Santos foi condenado nos autos
da ação penal n. 0014026-16.2018.8.26.0602, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Sorocaba, como incurso no art. 33, “caput”, e art. 35, ambos da
Lei no 11.343/06 e art. 2o, “caput”, da Lei 12.850/13 às penas de 26 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 2.230 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na ocasião foi, ainda,
determinada a manutenção de sua custódia.
Compulsando os autos, verifica-se que o sentenciado
permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo
havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam
levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado.
Seria efetivamente um contrassenso que, neste
momento, fosse-lhe concedida a liberdade, sendo imperiosa a manutenção
da r. decisão, como medida necessária para assegurar a aplicação da lei
penal.
Acrescente-se, também, estar presente ao menos um
dos seguintes motivos autorizadores da prisão preventiva, dentre os
relacionados no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública ou da ordem
econômica, ou asseguração da aplicação da lei penal.
Em tais situações, há de prevalecer sempre a
tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049713-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
É de ser ressaltado, outrossim, que a garantia da ordem
pública e a necessidade de ser assegurada a aplicação da lei penal
persistem, atualmente, como motivos autorizadores da preservação da
custódia cautelar.
No que concerne à permanência do ora paciente na
prisão enquanto aguarda o julgamento de seu recurso, inexiste, pois,
qualquer ilegalidade. A medida não seria razoável, apenas se o sentenciado
tivesse respondido à instrução criminal em liberdade, sem que surgisse
qualquer alteração posterior da situação fática.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 02
Mar. 2017.